Tribunal: STF
Processo: RHC 198550
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência d e periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 
    3. A reincidência específica e os maus antecedentes evidenciam a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 
    4. A prática do delito mediante o concurso de agentes demonstra maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 
    5. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica são fundamentos que indicam que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. 
    6. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 
    7. Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 592.814-AgR/SC, Ministro João Otávio Noronha - com meus grifos)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, a absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação de regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente.  
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado por furto qualificado. O valor da res furtiva não é o único elemento a ser considerado na análise da incidência do princípio da insignificância. Incompatibilidade desse princípio com a qualificadora de concurso de pessoas e com a reincidência múltipla e específica. Regime fechado estabelecido com fundamento na reincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário. ”
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello).
    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
    No caso em apreço, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto além da reincidência específica e do furto qualificado pelo concurso de pessoas, os antecedentes criminais evidenciam também  a contumácia delitiva no crime de furto.
    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145..389-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 191.126/SP, Ministro Dias Toffoli; RHC 146.304/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.
    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 133.252/MG, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos) 
    Ademais, acolho como razões de decidir, o seguinte trecho ofertado pelo Ministério Público Federal: 
     “O valor da res furtiva, portanto, não é o único elemento a ser considerado na análise da incidência do princípio da insignificância no crime de furto. Outras circunstâncias, como as qualificadoras da conduta, a reincidência, a reiteração delitiva e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, podem levar ao não reconhecimento da irrelevância penal, desde que examinadas fundamentadamente de acordo com o caso concreto”. (com meus grifos)
    De outro lado, no que toca ao pleito de fixação de regime mais brando, melhor sorte não assiste à parte recorrente, eis que esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena, independentemente do quantum da pena definitiva (RHC 139.717-AgR/SC, Ministro Dias Toffoli).
    Tal o contexto, não há reparos a se fazer na decisão recorrida. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator